Tribunal: STF
Processo: AP 2579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILDO FRANCISCO LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.593/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    O acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, nos autos da PET 11.593/DF, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024 e 9/1/2025 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do acusado. 



    Em 29/1/2025, após o encerramento da instrução processual, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 127).



    Em 5/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 141).



    Em 10/3/2023, a Defesa do réu AILDO FRANCISCO LIMA requereu a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar (eDoc. 149).



    Em 30/3/2025, a Defesa do réu AILDO FRANCISCO LIMA requereu a saída temporária para visitação do “pai do peticionário foi submetido a cirurgia de emergência de grande porte, por aneurisma de aorta abdominal com ruptura, no dia 29 de março de 2025, estando internado em UTI em estado grave”, com a juntada de atestado médico, assinado pelo médico Jamil Jorge Abou Mourad (CRM 62.954).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo réu (eDoc. 164).



    É o relatório. DECIDO.



    A prisão preventiva de AILDO FRANCISCO LIMA, em virtude da manutenção dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, foi integralmente mantida, por unanimidade, pela PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pet 11.593 AgR-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/6/2024).



    A presença dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva está mantida, como bem destacado pela PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA (eDoc. 164):



    “A situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva de Aildo Francisco Lima mantém-se inalterada, não havendo nos autos a apresentação de fato novo capaz de modificar o entendimento já estabelecido pelo eminente Ministro relator na decisão de 9.1.2025.



    A imposição da medida foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso, que apontou a gravidade concreta das condutas perpetradas pelo acusado. O réu filmou a si mesmo no momento da invasão ao Supremo Tribunal Federal e, sentado na cadeira pertencente ao Ministro relator, que foi alvo de depredação, afirmou: ‘Aê pessoal... essa daqui é a cadeira do 'Xandão'. Tô sentado na cadeira do ‘Xandão'. Porra, agora eu sou um ministro da Corte. Vamos lá, caralho’. As condutas do acusado, além de terem contribuído para a depredação do patrimônio público, denotaram enfrentamento às forças de segurança e desrespeito a autoridades. Nesse sentido, há efetivo risco na liberdade do investigado, sendo ineficazes medidas cautelares diversas.



    No ponto, a mera finalização da fase instrutória não possui o condão de afastar a necessidade da prisão, uma vez que a segregação cautelar não foi fundamentada unicamente na conveniência da instrução criminal, mas no efetivo risco à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.”



    Dessa maneira, incabível a concessão da liberdade provisória pleiteada pela defesa.



    Ocorre, entretanto, que a Procuradoria-Geral da República já apresentou as alegações finais (eDoc. 141), aguardando-se a apresentação das alegações finais pela Defesa do réu.



    Considerando a atual fase da ação penal, torna-se necessária a análise da atual situação de privação de liberdade de AILDO FRANCISCO LIMA.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Conforme relatado, o encerramento da fase instrutória, na presente hipótese, configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal, pois não presente a possibilidade atual de reiteração do crime e inexistente o risco de interferência na produção probatória (HC 89196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 3/82015; HC 138850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019). 



    No atual momento da Ação Penal, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Observa-se, ainda, que AILDO FRANCISCO LIMA encontra-se em prisão preventiva desde o dia 27/9/2023, ou seja, pelo período de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias. Nesse sentido, verifica-se que o réu - na eventual hipótese de condenação transitada em julgado e início de execução de pena -, teria a possibilidade de pleitear o direito à remição em 155 (cento e cinquenta e cinco) dias de eventual pena:



    Cálculo de remição: de acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP/SP, i) apurou-se a leitura de três obras validades, com possibilidade de remissão de 12 (doze) dias de pena; ii) realizou-se alguns cursos profissionalizantes, como, por exemplo: Sebrae, Marketing, Contabilidade e Finanças, Curso de Elétrica e Designer de Cabelo. Referidas atividades totalizaram 124 (cento e vinte e quatro) horas, equivalendo a 10 dias a remir; e iii) realizou-se o exame do ENCCEJA, em que o réu obteve aprovação, com a possibilidade de remissão de 133 dias de pena.



    Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o “direito à liberdade” e a “Aplicação da Lei Penal”, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Na presente hipótese, estão presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Por fim, verifico que, efetivamente, a Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA comprovou a internação de seu genitor, Sebastião Francisco Lima, assim como demonstrou que o quadro de saúde é grave, estando atualmente internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Pitangueiras, , localizado na Rua das Pitangueiras, n.º 651, Vila Vianelo, Jundiaí/SP, CEP 13218-866.



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE AILDO FRANCISCO LIMA (CPF 137.548.918-63) PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais, irmãos e cônjuge, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará:



    (a) Na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP;



    (b) Perda dos dias de pena a remir (art. 127 da LEP).



    DEFIRO, ainda, o pedido formulado, e AUTORIZO a saída temporária do requerente AILDO FRANCISCO LIMA (CPF 137.548.918-63), pelo período de 13/4/2025 a 14/4/2025, por via terrestre, até Jundiaí, para realizar a visitação de seu pai, Sebastião Francisco Lima, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Pitangueiras, localizado na Rua das Pitangueiras, n.º 651, Vila Vianelo, Jundiaí/SP, CEP 13218-866.



    Expeça-se, com urgência, Alvará em favor de AILDO FRANCISCO LIMA (CPF 137.548.918-63).



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente